Tribunal: STF
Processo: Pet 15205
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Por meio da Petição/STF nº 10818/2026 (edoc. 104), Fernando Cesar Rezende Bregolato apresenta pedido de destaque para que o feito seja retirado da pauta eletrônica da sessão virtual de 13 a 24/02/26, a fim de que o caso seja julgado em sessão presencial da Segunda Turma e oportunizada a possibilidade de sustentação oral.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:
 
“Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
I - (…)
II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).
 
O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 
Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.
É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.
Por esse motivo, só muito excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.
Indefiro, portanto, o pedido de destaque.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente